Tribunal: TJES
Processo: 5005382-06.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005382-06.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: RICARDO VERDAN DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com reparação por danos materiais e morais, em razão de empréstimos/descontos não contratados. [...] A parte autora alega ter simulado um empréstimo perante a parte requerida. Posteriormente recebeu o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em sua conta e percebeu que o contrato fora registrado, com descontos mensais sobre seu benefício previdenciário. Alega que foi induzido a erro, visto que lhe foi informado que seriam necessárias fotos de seus documentos e rosto para simples simulação de empréstimo. A parte autora depositou o valor de volta à parte requerida, porém os descontos em seu benefício continuam sendo realizados. Por tais motivos, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos em seu benefício, devolução dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 13994504) objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade dos contratos objeto dos autos, B) Condenar a Ré ao pagamento de R$4.000,00 em danos morais e C) Condenar a Instituição Requerida na restituição, em dobro, dos valores descontados.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13994508), a parte ré suscita as preliminares de ausência de interesse de agir e incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Primeiramente, a tese de ausência de interesse de agir não se sustenta, pois a busca por uma solução administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, conforme garante o princípio constitucional do livre acesso à justiça. No que tange à necessidade de perícia, a preliminar não prospera. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar se o conjunto probatório apresentado pelo banco é suficiente para comprovar a contratação regular e afastar a alegação de vício de consentimento. No presente caso, a prova é puramente documental e a sua valoração independe de laudo pericial, o que firma a competência do Juizado Especial.

6. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento. Como já exposto não há elementos nos autos que apresentem de forma inequívoca a contratação do serviço financeiro objeto da lide, têm-se que tal comprovação deveria ter sido apresentada pela ora Recorrente a fim de cumprir com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), o que não o fez. Ademais, é necessário ressaltar que esta 2ª turma vem firmando o entendimento de que a apresentação de Selfie não é suficiente para determinar a validade de contratação. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. De forma que faz jus o consumidor as indenizações exaradas pelo Juízo a quo.

7. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato em modalidade distinta da desejada pelo consumidor, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

8. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. O desconto indevido realizado em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$4.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza indenizatória e pedagógica da condenação, não havendo razões para a reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas, ausente condenação em honorários tendo em vista que o Recorrido não constituiu patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)